Tribunal: TJMT
Processo: 1017463-18.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017463-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (AGRAVANTE), WILLIAN SEBASTIAO PESCUMA DE MORAIS - CPF: 031.170.711-48 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS EXECUTADOS. CLASSIFICAÇÃO COMO CONCURSAIS OU EXTRACONCURSAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual a agravante busca a classificação dos créditos executados como concursais, para fins de submissão ao plano de recuperação judicial, e a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os créditos executados possuem natureza concursal ou extraconcursal, à luz do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e do entendimento do Tema 1.051 do STJ;

(ii) determinar se o cumprimento da sentença deve ter o seu regular prosseguimento, considerando o encerramento do procedimento de recuperação judicial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A definição da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) depende de seu fato gerador, conforme Tema 1.051 do STJ. Os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial (23/02/2017) são considerados concursais, submetendo-se ao plano de recuperação.

No caso, os créditos relacionados a danos materiais, danos morais, cláusula penal e restituição de juros de obra possuem fatos geradores entre 2013 e 2016, caracterizando-os como concursais.

Os honorários sucumbenciais, por sua vez, possuem como fato gerador a sentença proferida em 18/10/2019, sendo classificados como extraconcursais.

O encerramento da recuperação judicial confere ao credor a faculdade de habilitar seus créditos no quadro geral de credores ou aguardar o término da recuperação para promover ou continuar a execução individual, conforme a jurisprudência predominante do STJ.

Não se pode obrigar o credor a habilitar seu crédito na recuperação judicial ou requerê-lo administrativamente, assegurando-lhe o direito de buscar a satisfação do crédito na via executiva após o encerramento do procedimento recuperacional.

O prosseguimento da execução individual não compromete os efeitos da recuperação judicial, considerando-se que o crédito não foi incluído no plano aprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os créditos concursais são aqueles aos quais os fatos geradores ocorreram antes do pedido de recuperação judicial, independentemente do trânsito em julgado da sentença.

Os créditos extraconcursais são aqueles fatos geradores ocorridos após o pedido de recuperação judicial, incluindo honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida posteriormente.

O credor possui a faculdade de habilitar seu crédito no quadro geral de credores ou aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual, não podendo ser compelido à habilitação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão proferida pela 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010753-85.2015.8.11.0041, promovido por
WILLIAN SEBASTIAO PESCUMA DE MORAIS
em face da ora Agravante.

A decisão recorrida indeferiu o pedido da Executada/Agravante de extinção do cumprimento de sentença, por entender que o crédito perseguido é extraconcursal, pois posterior à recuperação judicial da Recorrente, determinando o prosseguimento da execução com a realização de penhora de valores (id. 157798042 – autos de origem).

A Agravante afirma que no presente caso o fato gerador que constituiu o crédito executado não é o transito em julgado da sentença (27/10/2021), mas sim a assinatura do instrumento contratual entre as partes em 01/10/2010.

Menciona que em 23/02/2017 o Grupo PDG, no qual está inclusa a Recorrente distribuiu seu pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP (autos de n. 1016422-34.2017.8.26.0100).

Aduz que embora tenha sido proferida sentença encerrando a recuperação judicial em 13/10/2021, esta não transitou em julgado, e o cumprimento da sentença não pode prosseguir sem considerar o plano de recuperação aprovado naqueles autos.

Sustenta que mesmo com encerramento da Recuperação o crédito deve ser pago na moeda e tempo previsto no plano de recuperação judicial, sob pena de desvirtuamento do processo de Recuperação da Recorrente.

Pontua que a sentença que encerrou o referido procedimento teria constado expressamente que novos credores poderiam fazer o pedido de habilitação de crédito diretamente as empresas recuperandas, na forma estabelecida no plano aprovado.

Assim, requer o deferimento do efeito suspensivo para que a decisão agravada seja suspensa até ulterior deliberação, por se suscetível de causar dano grave e irreparável à Agravante.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela para que seja cassada a decisão agravada para que o crédito perseguido seja submetido aos termos e efeitos do Plano de Recuperação Judicial da Recorrente, com a expedição de certidão em favor do Credor, para fins de habilitação.

O pedido liminar foi indeferido (id. 225192677).

A Agravante interpôs Agravo Interno em id. 230043170.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento acostadas em id. 230238794.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 236230175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à classificação do crédito executado no cumprimento de sentença, se este se submete ou não à recuperação judicial da Agravante.

Cumpre delimitar se o valor executado na origem se trata de crédito concursal ou extraconcursal, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/05, para fins de prosseguimento ou não do cumprimento de sentença.

Os créditos concursais são aqueles em que os fatos geradores são anteriores a 23/02/2017 (data do pedido da recuperação judicial) e, portanto, serão adimplidos conforme o plano de recuperação judicial da Executada.

Dos autos de origem, observa-se que a Ação foi ajuizada ainda no ano de 2015, na qual o Autor/Exequente afirmou que firmou contrato particular de promessa de compra e venda com a Requerida/Executada em 01/10/2010 referente à aquisição de um apartamento e sua respectiva fração ideal, com previsão de entrega em 11/2012, prorrogável por 180 (cento e oitenta) dias.

Contudo, alegou que o imóvel não foi entregue no prazo pactuado passando-se mais de 02 (dois) anos 04 (quatro) meses após o prazo previsto em contrato, além de informar que desde 10/11/2013 recebia cobranças de taxa condominial de maneira ilegal.

Assim, pleiteou no mérito o reconhecimento da nulidade de determinadas cláusulas contratuais, assim como a condenação da Ré ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes.

A sentença foi proferida pelo Juízo de primeiro em 18/10/2019 (id. 69668252, id. 69668253 e id. 69668254), condenando a requerida ao:

a) (...) pagamento de multa contratual no percentual de 2% do preço do imóvel (...).

b) (...) pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.850,00 (onze mil oitocentos e cinquenta reais), (...).

c) (...) pagamento dos aluguéis deixou de receber no período de atraso da entrega do imóvel em questão, ou seja, de junho/2013 até março de 2016, tendo em vista ter sido o bem entregue apenas em 30/03/2016, no valor mensal de R$ 1.500,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/ STJ).

d) (...) ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de indenização por danos morais (...).

e) a restituir as parcelas pagas a titulo de juros de obra, apos maio de 2013, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso.

f) (...) ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelos réus, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC. (...). - sic – id. 69668254.

A Requerida interpôs recurso de apelação posteriormente, o qual foi parcialmente provido em 26/05/2021 (id. 69668290) apenas para excluir da condenação a cláusula penal dos lucros cessantes, pois não são cumuláveis.

Em que pese a Ré tenha interposto Recurso Especial, este foi inadmitido (id. 69668467), tendo ocorrido o trânsito em julgado em 27/10/2021.

Feitos tais esclarecimentos, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

O caso em comento trata-se de responsabilidade contratual, sendo que em
relação aos danos morais e materiais, cláusula penal e restituição de parcelas a título de juros de obra
, os respectivos fatos geradores a serem considerados é a data do evento danoso e/ou do desembolso, ou seja, a partir do momento no qual a Executada/Agravante deixou de cumprir com suas obrigações contratuais que começou no
ano de 2013
com o atraso da entrega do imóvel e só foi cumprido no
ano de 2016,
data que o bem foi entregue, conforme consta na sentença.

Considerando a data do pedido de recuperação judicial da Agravante (23/02/2017), os
créditos supracitados, em tese, se submetem ao plano de recuperação judicial da Recorrente, tendo em vista que são concursais.

Por outro lado, quanto aos honorários sucumbenciais
, à sentença que os fixa é o ato processual que faz nascer tal direito, devendo ser considerado o fato gerador
a data que foi proferida a sentença de primeiro grau (
18/10/2019
-
id. 69668252, id. 69668253 e id. 69668254) que não foi alterada quanto a este ponto em sede recursal.

Logo, no caso análise, apenas os honorários sucumbenciais podem classificados como crédito extraconcursal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CRÉDITO - NATUREZA - TEMA 1051 STJ - FATO GERADOR ANTERIOR - CRÉDITO CONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considera-se crédito concursal aquele constituído antes da aprovação do plano de recuperação judicial. Conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 1051, a natureza do crédito é definida a partir da data do fato gerador e não do trânsito em julgado da sentença.
No caso, trata-se de responsabilidade contratual, cujos danos materiais e morais ocorreram entre os anos de 2012 a 2015, enquanto a recuperação judicial foi homologada em 23/02/2017, portanto, os créditos alegados estão sujeitos à recuperação judicial, já que o fato gerador deu-se antes da homologação do plano.
(TJ-MT - AI: 10205692220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CRÉDITO EXISTENTE – FATO GERADOR – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS DEFERIDO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – INDEFERIDO – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AS RECUPERANDAS – EMISSÃO DE CERTIDÃO DO CRÉDITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
No caso, a extinção do cumprimento de sentença em relação as devedoras em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes do STJ.
Na hipótese dos autos, sendo o cumprimento de sentença requerido para o recebimento da condenação imposta às executadas, no tocante ao pagamento da indenização por danos materiais e moral, cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, resta cristalino a sua classificação como crédito concursal, devendo se submeter aos efeitos da recuperação judicial, cuja atualização, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, deve se dar até a data do pedido de recuperação judicial.
Precedentes do STJ. (TJ-MT 10024123520228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022). (Destaquei).

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será
concursal
se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia. No caso dos
honorários
sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1007225-76.2020.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julg. 02/06/2021). (N.U 1005845-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024). (Destaquei).

Entretanto, ainda subsiste uma questão que não pode ser desconsiderada, que diz respeito ao encerramento do procedimento de recuperação judicial da Devedora, consoante a sentença prolatada pelo Juízo Universal em 13/10/2021 (id. 222697170).

Conforme consta na certidão juntada pela Agravante em id. 222697171, os recursos interpostos em face da mencionada sentença foram desprovidos em 06/02/2024, não havendo outras informações se houve o trânsito em julgado.

Diante desse contexto e embasado na jurisprudência predominante, o Credor detém a faculdade de habilitar seu crédito no feito recuperacional ou pode aguardar o término da recuperação judicial para promover ou continuar sua execução individual.

Assim, não se mostra razoável eventual extinção do cumprimento de sentença, pois poderá comprometer o direito do Exequente que, ao que tudo indica não está incluído no plano de recuperação judicial e terá que se socorrer administrativamente à Devedora para ter alguma previsão de pagamento.

Registra-se que em caso semelhante ao presente envolvendo a empresa Recorrente (Agravo de Instrumento n. 1029653-47.2023.8.11.0000) esta Câmara decidiu suspender o cumprimento de sentença até o término da recuperação judicial da Devedora na hipótese do Credor não se habilitar nos autos recuperacionais.

Dessa forma, o Credor não pode ser compelido a habilitar seu crédito seja nos autos da recuperação judicial, seja de forma administrativa, conforme pleiteia a Agravante.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. É firme o entendimento do STJ de que o titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual, após o encerramento da recuperação judicial.
2. Na hipótese, em tendo o credor optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser obrigado a habilitar o seu crédito. No entanto, deverá o exequente aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1467046 DF 2014/0168038-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECRETADO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CABIMENTO - CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES, TAMPOUCO ADMITIDO EM HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1
. Consoante posicionamento consolidado do eg. STJ, “nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito”
(STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.334/RS - Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/6/2022 - DJe de 15/6/2022).
2. O débito que os credores buscam satisfação não foi arrolado na recuperação judicial proposto pela devedora, tampouco foi admitido em habilitação retardatária, e diante do encerramento da recuperação judicial, não resta outra alternativa aos credores, que não seja prosseguir com o cumprimento de sentença.
(TJ-MT - AC: 00005720320128110050, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECE A NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO E A POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NESSE PONTO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA COM RELAÇÃO AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO TRANSITOU EM JULGADO. FACULDADE DA CREDORA EM HABILITAR O CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAR NOVO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS O ENCERRAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Acórdão que foi claro ao estabelecer o acerto da decisão recorrida com relação a natureza concursal do crédito, assim, não há vícios nesse ponto. 2. Existência de contradição relativa à utilização de premissa equivocada na decisão, pois ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial.
3. Nesse caso, segundo o STJ, cabe ao credor: habilitar de forma retardatária o seu crédito; não cobrá-lo; e ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial
(EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes nesse ponto. 5. Acórdão parcialmente reformado. (TJ-PR 0058119-30.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 05/04/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024). (Destaquei).

Portanto, em sendo incontroverso o encerramento da recuperação judicial da Recorrente, não há motivos para se obstar a continuidade do cumprimento de sentença de origem, impondo-se o desprovimento do recurso.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 230043170.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025